Tribunal: TJSP
Processo: 2123490-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos à Execução Fiscal – Decisão que indeferiu o pedido de diferimento das custas – Os fatos narrados e os elementos probatórios trazidos demonstram que a exigência do pagamento imediato das custas iniciais se revela como óbice ao acesso ao Judiciário – Hipótese autorizadora do diferimento, nos termos do artigo 5o, IV, da Lei Estadual no 11.608/2003 c/c artigo

Ementa:

Agravo de Instrumento – Embargos à Execução Fiscal – Decisão que indeferiu o pedido de diferimento das custas – Os fatos narrados e os elementos probatórios trazidos demonstram que a exigência do pagamento imediato das custas iniciais se revela como óbice ao acesso ao Judiciário – Hipótese autorizadora do diferimento, nos termos do artigo 5o, IV, da Lei Estadual no 11.608/2003 c/c artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123490-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MESSAFER
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123490-30.2020.8.26.0000 -Voto no 19597
2
VOTO No 19597
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2123490-30.2020.8.26.0000 - GUARULHOS
AGRAVANTE: MESSAFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo

Agravo de Instrumento Embargos à Execução Fiscal Decisão
que indeferiu o pedido de diferimento das custas Os fatos
narrados e os elementos probatórios trazidos demonstram que a
exigência do pagamento imediato das custas iniciais se revela
como óbice ao acesso ao Judiciário Hipótese autorizadora do
diferimento, nos termos do artigo 5o, IV, da Lei Estadual no
11.608/2003 c/c artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que, em embargos à execução fiscal, indeferiu o pedido de diferimento das
custas.
Narra a agravante que opôs embargos à execução fiscal
e postulou o recolhimento da taxa judiciária ao final por enfrentar dificuldades financeiras,
o que foi indeferido pela decisão agravada. Sustenta que está demonstrada sua real
condição de momentânea impossibilidade financeira de recolhimento, tanto que foi
deferido seu pedido de recuperação judicial no Processo no 1027985-75.2016.8.26.0224.
Ressalta que suas dificuldades financeiras foram agravadas pela crise mundial deflagrada
pela pandemia do COVID-19. Explica que não pretende se esquivar do pagamento das
custas e despesas processuais, mas sim realizar o pagamento ao final do processo, como
forma de ter o devido acesso ao Poder Judiciário. Requer a concessão de efeito suspensivo
para evitar que o processo não seja extinto em razão da ausência do recolhimento de custas
iniciais. Ao final, postula a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de
recolhimento das custas ao final do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123490-30.2020.8.26.0000 -Voto no 19597
3
É o relatório.
A questão dispensa maiores providências, uma vez que não
houve o ingresso da parte contrária na composição da lide1.
A pretensão de diferimento das custas encontra apoio nas
disposições do artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003 e 5o, XXXV, da Constituição
Federal, que determinam, respectivamente:
“Artigo 5.o - O recolhimento da taxa judiciária será diferido
para depois da satisfação da execução quando comprovada,
por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira
do seu recolhimento, ainda que parcial:
(...)
IV - nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no 'caput' deste artigo aplica-
se a pessoas físicas e a pessoas jurídicas.”
“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
(...)
XXXV a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito;”
E, considerados os fatos narrados, os elementos probatórios
trazidos e o significativo valor atribuído à causa (R$ 649.844,18), constata-se que o valor
1 PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA DA INICIAL, ANTES DA CITAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DA AGRAVADA (ART. 527, III, DO CPC).
DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 296, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
INSTRUMENTAL CIVIL.
I. Determinada a emenda à inicial, do agravo interposto da decisão pelo autor não precisa ser intimada a
parte suplicada, eis que ainda não instaurada a relação jurídico-litigiosa. Precedentes.
II. Recurso não conhecido.
(REsp 164876/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em
14/11/2000, DJ 12/02/2001 p. 119)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123490-30.2020.8.26.0000 -Voto no 19597
4
das custas iniciais se apresenta, levada em conta a documentação trazida pela agravante,
que se encontra em recuperação judicial, como causa suficiente e necessária de óbice ao
seu acesso ao Poder Judiciário.
Feitas essas considerações, dou provimento ao agravo de
instrumento para autorizar o diferimento das custas para o final do processo, nos termos do
artigo 5o, IV, da Lei Estadual no 11.608/03.
O caso, assim, é de dar provimento ao recurso interposto por
Messafer Indústria e Comércio Ltda. Em Recuperação Judicial nos embargos à
execução fiscal opostos em face da Fazenda do Estado de São Paulo (Processo no
1041248-14.2015.8.26.0224 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos, SP).
Resultado do julgamento: deram provimento ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator